Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADOURA E CONTÍNUA. AFFETIO MARITALIS. REQUISITO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO PERÍODO DEFINIDO EM SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
1. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituição de família. Ambos os companheiros devem estar imbuídos da intenção de viverem como se casados fossem (affectio maritalis). É o ponto principal que diferencia a união estável da simples coabitação.
3. A coabitação (more uxório), ainda que configure relevante indício, não evidencia a constituição de uma união estável (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e AgRg no AREsp 59256/SP). Também não comprovam, por si só, a união estável, a existência de prole em comum ou a aquisição de bens em conjunto.
4. No caso dos autos, não há elementos suficientes a evidenciar a existência de união estável entre as partes no período pretendido ao reconhecimento, mormente diante da ausência de impugnação à tese defensiva de que a partir do ano de 2004 houve o rompimento público da relação entre o casal, embora residissem no mesmo endereço.
5. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a declaração da existência e dissolução de união estável não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
6. Observado o §8o do art. 85 do CPC, os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa em causa de valor inestimável, conclui-se que a verba honorária fixada pelo Juízo monocrático por apreciação equitativa se mostra adequada e proporcional às particularidades da demanda em apreço.
7. Negou-se provimento ao apelo da autora e ao recurso adesivo dos réus.